Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-89.2020.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública municipal – Pretensão à aplicação da tabela de vencimentos constante da Lei Municipal no 4.087/12 (Estatuto e Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Ituverava) – Admissibilidade – Legislação específica que deve ser aplicada aos servidores que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência no magistério

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública municipal – Pretensão à aplicação da tabela de vencimentos constante da Lei Municipal no 4.087/12 (Estatuto e Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Ituverava) – Admissibilidade – Legislação específica que deve ser aplicada aos servidores que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência no magistério público municipal – Recurso improvido.